Tribunal: TJSP
Processo: 2150561-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 248, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO QUE NÃO PODE SER EXAMINADA EM TAL INCIDENTE.
Recurso improvido.